Tribunal: TJDFT
Processo: 0717771-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0717771-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) D E S P A C H O Tendo em vista o interesse do réu em recorrer da decisão de indeferimento da inicial, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para apresentação das razões. Após, à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Brasília-DF, 4 de setembro de 2020 19:49:15. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator